Tribunal: TJMT
Processo: 1022303-42.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022303-42.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 459.272.351-15 (ADVOGADO), ALEX JUNIOR LIMA CORREA - CPF: 054.884.451-88 (PACIENTE), EDNA EDERLI COUTINHO (IMPETRADO), MARCO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 459.272.351-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RYAN RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 079.911.161-90 (TERCEIRO INTERESSADO), WEDER JOSE MILTON DOS SANTOS LOURENCO - CPF: 055.531.831-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO O
FUMUS COMISSI DELICTI
E O
PERICULUM LIBERTATIS
– ENUNCIADO N. 42 DO TJMT – NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO N. 6 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Deve ser mantida a prisão preventiva quando fundamentada de forma idônea, constatada a materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria dos delitos, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 42, TJMT), além de demonstrada a imprescindibilidade da medida constritiva para resguardar a ordem pública, notadamente pela gravidade concreta da conduta que teria sido perpetrada em contexto de traficância, mediante concurso de pessoas, associadas para este fim, além de possuírem irregularmente armas de fogo.

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência (Enunciado n. 6, TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Alex Junior Lima Correa
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

O impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que o paciente foi preso em flagrante juntamente com Ryan Rodrigues de Freitas e Weder José Milton dos Santos Lourenço, no dia 14 de outubro de 2022, pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06 e nos artigos 12 e 16, § 1º, ambos da Lei 10.826/03.

Argumenta que o beneficiário não tem qualquer ligação com os outros suspeitos e os demais crimes atribuídos a eles, e que somente foi preso porque teria comprado a arma de fogo do suspeito Weder.

Aduz que ele entregou o artefato bélico espontaneamente à Polícia, quando a guarnição compareceu em sua casa, bem como relatou-lhes que tinha duas porções de entorpecente que eram destinadas ao seu próprio consumo, colaborando, assim, com as autoridades, inexistindo razão para a sua segregação.

Dessa forma, sustenta que não estão presentes os requisitos legais exigidos para a prisão preventiva. Afirma que não há indícios de autoria dos delitos de tráfico e de associação para este fim, e tampouco há necessidade de manter sua prisão para garantir a ordem pública uma vez que confessou a prática delitiva – posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse de drogas para consumo pessoal –, e ainda alega a respeito da condenação existente, ponderando que a pena foi substituída por restritiva de direitos (prestação pecuniária), ressaltando que o paciente possui residência fixa e trabalho lícito.

Ademais, aponta a ocorrência de erro material, pois a arma de fogo apreendida na posse do favorecido não possui numeração raspada, embora mencionado dessa forma pela juíza singular na decisão.

Alega, por fim, que o beneficiário precisa de tratamento por ser dependente químico, aduzindo que “apesar de não fornecerem declaração, afirmaram aos familiares e a este causídico ter disponível uma vaga para sua internação” e “o Paciente apresenta Declaração, de próprio punho, na qual solicita e se compromete a fazer o tratamento por no mínimo 06 (Seis) meses”, asseverando ser suficiente no presente caso a aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu benefício, ainda que condicionado a internação em clínica para tratamento químico, aplicando-se, subsidiariamente, as medidas cautelares do art. 319 do CPP.

No mérito, pugna pela confirmação do pleito antecipatório (Id. 149057670). (...)”
– Id. 149181191, p. 1.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 149181191).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 149614682).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela
denegação
da ordem (Id. 150306651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, o impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Alex Junior Lima Correa
, preso cautelarmente em 14 de outubro de 2022, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 e no artigo 12 da Lei 10.826/03.

Consta do feito que na data mencionada o paciente foi preso em flagrante delito juntamente com os coautuados Ryan Rodrigues de Freitas e Weder José Milton dos Santos Lourenço e, por ocasião da homologação do flagrante, em audiência de custódia realizada durante o plantão judiciário, a magistrada converteu a prisão em preventiva, para fins de garantir a ordem pública.

Ademais, conforme consta das informações prestadas pela magistrada singular, foi formulado pedido de revogação da prisão preventiva perante aquele Juízo e, em 24.10.2022, o pleito foi indeferido por subsistir os requisitos que deram ensejo à medida.

Inconformado, o impetrante ajuizou a presente ação constitucional visando a revogação da prisão cautelar do paciente, alegando a ausência dos requisitos autorizadores da medida constritiva.

Argumenta que não há indícios de autoria dos crimes de tráfico de drogas e de associação para tal fim, em suma, afirmando que a conduta do paciente se amolda ao tipo previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, além do crime de posse irregular de arma de fogo.

Condutas que não reclamam a sua custódia cautelar, especialmente ao considerar que não ficaram demonstrados qualquer dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP.

Todavia, com o exame dos elementos carreados aos autos e da decisão combatida, observo que a pretensão liberatória não merece amparo.

Oportuno trazer o
decisum
combatido,
in verbis
:

“(...) a conversão da prisão em flagrante em preventiva se fez necessária como garantia da ordem pública, haja vista a gravidade in concreto das supostas condutas praticadas pelo flagrado, tendo em vista a comercialização de drogas, de forma associada, conjugada com a suspeita de que ele mantinha em sua posse arma de fogo, de forma ilegal.

Ressalta-se que os policiais condutores do flagrante receberam informações do núcleo da Inteligência da Polícia Militar no sentido de que o acusado Weder seria suspeito de praticar um crime de homicídio recentemente, pelo que poderia estar guardando o instrumento do crime.

Assim, ao iniciarem as diligências lograram êxito em localizar o suspeito Weder em frente à sua residência, isto é, em via pública, e ao abordá-lo localizaram em sua posse porções de drogas análogas à maconha. Em seguida, as diligências foram se desenvolvendo, segundo os militares, a partir de colaboração voluntária do autuado Weder José Milton dos Santos Lourenço que além de confirmar que mantinha em depósito drogas e uma arma de fogo em sua própria casa, ainda apontou mais dois parceiros, Ryan Rodrigues de Freitas e ALEX JUNIOR.

Ademais, a prisão em flagrante delito do autuado ALEX JUNIOR foi precedida de fundadas suspeitas sobre a prática de crime permanente, no caso, o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, já que o autuado Weder teria colaborado com as diligências ao indicar que o mencionado autuado estaria praticando o delito em sua residência.

Diante de tais informações, obtiveram a localização do paradeiro de ALEX JUNIOR e ao encontrá-lo ele teria colaborado e confessado que guardava em sua casa uma arma de fogo. Durante a busca domiciliar, devidamente autorizada pelo proprietário do imóvel, os militares lograram êxito em encontrar a arma de fogo calibre .38 e entorpecentes.

E embora a Defesa do acusado afirme que o acusado é mero usuário de drogas e que ele possui todos os requisitos para responder o processo em liberdade, uma vez que tem endereço certo no distrito da culpa e trabalho lícito, isso por si só, não induzem a concessão da liberdade, notadamente, se fizerem presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva. (...)”
– Id. 149057688, pp. 210-211.

Consoante se nota, a segregação cautelar do beneficiário se encontra motivada adequadamente com base nas peculiaridades do caso concreto, à luz dos requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Estatuto Processual Penal, diante da prova da materialidade do crime e da existência de indícios suficientes de autoria.

Em relação ao requisito do
fumus comissi delicti
, convém ressaltar que para a prisão cautelar bastam
indícios
de autoria delitiva – além da prova da materialidade –, não se fazendo necessária a efetiva prova da prática criminosa, a qual será analisada durante a persecução penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que é incompatível com esta via estreita do
habeas corpus
.

Sendo assim, eventuais discussões concernentes à negativa de autoria, tais como algumas alegações trazidas na inicial – no sentido de que o paciente não comercializa entorpecente e nem está associado aos demais coautuados, e que a droga apreendida se destinava ao consumo pessoal –, devem ser debatidas em momento processual oportuno.

Saliento que foi sedimentado neste egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que não é cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito (
Enunciado n. 42, TJMT
).

Destarte, no presente caso, verifica-se que de fato há indícios suficientes de autoria dos crimes atribuídos ao beneficiário.

Consta que a Polícia, ao investigar o delito de tentativa de homicídio ocorrido em 25.9.2022, chegou até o coautuado Weder, no dia 24.10.2022, por ser um dos suspeitos desse crime, ocasião em que encontraram entorpecentes em sua posse e em sua residência, tendo confessado a prática do comércio de drogas.

Nessa oportunidade, o aludido suspeito informou aos policiais que a arma de fogo encontrada era de sua propriedade, mas não estava relacionada ao homicídio tentado, apontando que tal artefato, relacionado ao crime em questão, teria sido vendido ao paciente. Também apontou que seu vizinho, coautuado Ryan, também tinha substância entorpecente e, em buscas no local, foram apreendidas drogas, balança de precisão, máquina de cartão e certa quantia em dinheiro.

Em seguida, diligenciaram em busca do favorecido, encontrando-o em sua residência, onde foi apreendida a citada arma de fogo – revólver calibre .38 que teria sido utilizado para a prática do homicídio tentado –, e duas porções de droga.

Sendo assim, ponderou a juíza singular que os suspeitos estariam associados no contexto de traficância e ainda mantinham armas de fogo em sua posse de forma irregular, demonstrando a gravidade concreta da conduta e periculosidade dos suspeitos, incluindo o beneficiário.

Nesse sentido justificou o
periculum libertatis
, além de justificar a imprescindibilidade da medida constritiva do paciente, para a garantia da ordem pública, considerando o risco concreto de reiteração delitiva, ponderando que ele possui extensa ficha criminal.

Insta consignar o entendimento amplamente consagrado pelos Tribunais Superiores de que se tratando de prisão cautelar, basta a existência de ações penais em andamentos e inquéritos policiais em curso em desfavor do agente; constituindo fundamento idôneo para demonstrar o abalo à ordem pública da comunidade em que o crime se aperfeiçoou.

Saliento que a matéria em comento já foi objeto de uniformização de jurisprudência neste egrégio Tribunal,
Enunciado n. 6
:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

A juíza de primeiro grau destacou neste
writ
que o favorecido responde a processo executivo de pena:
“possui PEP de nº 0024188-21.2014.8.11.0055, em tramite nesta Comarca, condenado pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses e pelo artigo 28, caput, da Lei 11.343/06 à pena de 04 (quatro) meses, além de responder TCO de nº 1005134-08.2021.8.11.0055 e nº 1007911-97.2020.8.11.0055, ambos nesta comarca de Tangará da Serra – MT, pela posse de drogas para consumo pessoal, de modo que tal circunstância demonstra real probabilidade de reiteração delitiva”
– Id. 149614682, p. 4.

Portanto, verifica-se que o paciente é reincidente, inclusive possui condenação transitada em julgado por crime da mesma natureza, o que demonstra que neste momento, se solto, ele encontrará estímulos para voltar ao mundo do crime, razão pela qual é desaconselhável que responda aos termos do processo em liberdade, sendo certo que a autoridade apontada como coatora bem fundamentou sua decisão, apontando elementos concretos que atestam a imprescindibilidade da medida constritiva.

Convém ressaltar que não se trata aqui de prévia condenação pelos fatos que lhes foram imputados, mas tão somente a constatação de indícios concretos que evidenciam aparente recidiva na prática de crimes, o que, ao menos neste instante, demonstra o perigo de sua liberdade à sociedade.

Sendo assim, observo que o decreto constritivo foi devidamente motivado e, se não bastasse isso, a juíza de primeira instância analisou o caso e entendeu pela manutenção da medida constritiva, reforçando os argumentos depreendidos anteriormente.

Não obstante os argumentos expendidos na inicial, diante da fundamentação idônea utilizada pelo Juízo
a quo
e da real necessidade do acautelamento preventivo do paciente, não vejo como acolher a pretensão liberatória, mostrando-se inadequadas e insuficientes no presente caso as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

A respeito disso, segue a orientação da Corte Superior:

“(...) 1. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada na gravidade concreta do delito cometido, a demonstrar a insuficiência das medidas alternativas para acautelar a ordem pública da reiteração delitiva. 2. Habeas Corpus não conhecido.”
(STJ, HC n. 268.275/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 13.6.2013).

Ademais, deixo de apreciar a respeito do pedido de internação do paciente para tratamento químico, uma vez que o pleito, ao que aparenta, não foi submetido ao Juízo
a quo
, de modo que a análise nesta oportunidade resultaria em indevida supressão de instância; além do que a impetração não foi instruída com qualquer documento comprobatório e apto a demonstrar a alegada dependência química e imprescindibilidade da sua internação para tratamento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022